Tribunal: CARF
Processo: 13074.729306/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.729306/2021-62
RESOLUÇÃO
3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem reanalise as glosas promovidas,
considerando o Laudo Pericial apresentado nos autos, podendo ser intimada a Recorrente para
fornecimento de informações complementares, caso assim se faça necessário. Concluída a análise,
deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações e
intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência. Após, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta e julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.

Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 102-003.470,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação e manteve e parte o crédito
tributário lançado de ofício.
O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2016 a 31/12/2020
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS
Considera-se contribuinte autônomo do IPI qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que
decorra de ato que praticar.
DECADÊNCIA.
Na definição do termo inicial do prazo de decadência nos lançamentos por
homologação, há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever
de antecipar-se à atuação da autoridade administrativa para constituição do
crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e
efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição
correspondente. Na inexistência de antecipações aplica-se a regra geral prevista
no art. 173, I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o estabelecimento
acima identificado, em que foi constituído crédito tributário no montante de R$
90.636.586,13, referente ao IPI dos PA’s de junho de 2016 a dezembro de 2020,
estando inseridos no valor o imposto, os juros de mora calculados até dez/2021 e
as multas proporcional e isolada decorrente a existência de cobertura de crédito
em alguns dos períodos.
2. Segundo os Relatórios Fiscais de fls. 492/595 (feitos por ano para quantificação
dos valores), foram apuradas infrações relativas à saída de produtos do
estabelecimento com utilização incorreta de suspensão do imposto e apropriação
indevida de créditos. Assim relata a Autoridade responsável:
a) A ação decorre de pedidos de ressarcimento constantes dos seguintes
processos: 13819.903019/2020-99, 13819.903020/2020-13, 13819.903021/2020-
68, 13819.903022/2020-11, 13819.903023/2020-57, 13074.726047/2021-18,
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
3
13074.726048/2021-62,
13074.726049/2021-15,
13074.726050/2021-31,
13074.726051/2021-86,
13074.726052/2021-21,
13074.726053/2021-75,
13074.726054/2021-10;
b) Diante dos pedidos, intimou a empresa a apresentar uma série de informações
referentes à produção e, com a resposta, intimou novamente a justificar
divergências apuradas, considerando que algumas planilhas foram apresentadas
de maneira incorreta, tendo sido inseridos dados do estabelecimento matriz e de
filiais, sem detalhamento do processo de industrialização e apresentação de
forma clara dos insumos geradores de créditos;
c) Assim, para apreciação dos créditos tornou-se necessária a verificação das
notas fiscais eletrônicas extraídas do Sped, de onde foram levantados os
principais produtos fabricados e vendidos pelo estabelecimento 0001, sendo o
principal o “interruptor” de NCM 8536.50.90;
d) Quanto aos “insumos adquiridos no mercado interno”, de acordo com as notas
de saída dos fornecedores tendo como destinatário o estabelecimento fiscalizado,
chamou a atenção o valor elevado das entradas do produto da mesma
classificação 8536.50.90, que na verdade seriam os próprios interruptores já
acabados oriundos de outras filiais;
e) A maior parte dos insumos refere-se às importações (“no período de
01/04/2016 a 31/12/2020, o mencionado estabelecimento realizou 6.456
pagamentos de DARF, código 1038 – IPI Vinculado à Importação, no valor total de
R$ 42.699.648,29”), gerando créditos no montante de 2,36 milhões que, somados
aos aproximadamente 400 mil do mercado interno, geraram um valor compatível
com os créditos escriturados na EFD ICMS/IPI;
f) Entretanto, em que pese o valor compatível, a fiscalização aponta que
“requisito legal de suma importância foi desrespeitado, inviabilizando, não apenas
o ressarcimento do saldo de crédito de IPI, mas até mesmo o próprio direito ao
creditamento em si. No caso, a industrialização não foi realizada totalmente pelo
estabelecimento
matriz,
mas,
principalmente,
foi
realizada
pelos
estabelecimentos filiais”. Destaca a já citada grande quantidade de interruptores
acabados remetidos por outras filiais e o fato do estabelecimento 0001 haver
realizado remessas no montante de R$ 82.626.671,68, em especial de matérias
primas, para suas filiais;
g) Diante disso afirma: “o crédito está sendo pleiteado em relação a mercadorias
importadas em valor equivalente a R$ 19,58 M (conf. PLAN 22) e mercadorias
adquiridas no mercado interno em valor equivalente a R$ 5,12 M (conf. PLAN 21).
Mas, pesa que, foi remetido pelo estabelecimento matriz aos estabelecimentos
filiais mercadorias, para que eles industrializassem produtos, em especial o
produto TIPI 85365090, em valores totais equivalentes a R$ 82,62 M (apenas
CFOP 5151 e 5152)”;
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
4
h) A Autoridade responsável tece comentários acerca do princípio da autonomia
dos estabelecimentos para fins de tributação do IPI, ressaltando o direito ao
crédito sobre insumos utilizados em produtos industrializados pelo próprio
estabelecimento e não por outros, ainda que da mesma empresa;
i) Em seguida, ao analisar as saídas dos produtos finais do estabelecimento
fiscalizado para montadoras, com suspensão do imposto fundamentada no art. 5o
da Lei no 9.826, de 1999, a fiscalização aponta o descumprimento dos requisitos
legais, inexistindo direito ao benefício;
j) Por fim, a fiscalização afirma que já não há industrialização na matriz da
empresa em São Bernardo, estando a atividade concentrada na filial de Cravinhos,
conforme informações obtidas em consultas na internet.
3. Cientificada em 10.01.2022, a interessada apresentou tempestivamente em
08.02.2022, impugnação na qual apresenta os seguintes argumentos: a)
Decadência do lançamento referente aos PA’s de junho a dezembro de 2016; b)
Faz breve comentário sobre a complexidade do processo industrial da empresa,
afirmando que “em momento algum a Autoridade Fiscal solicitou maiores
detalhamentos do processo produtivo da Impugnante ou realizou diligência para
verificar in loco o processo produtivo da Impugnante em seus estabelecimentos
industriais”. Relata:
3.7 Os principais processos fabris da Impugnante são: estamparia, injeção de
plásticos, montagem eletrônica, montagem mecânica, acondicionamento para
transporte e embalagem para venda, sendo que em cada uma dessas etapas há
vários subprocessos tecnológicos, que envolvem, inclusive a verificação das peças
por máquinas de raio x.
3.8 Durante o processo produtivo até a obtenção do produto final, pode ocorrer
industrialização parcialmente em uma unidade fabril, complementada em outra e,
posteriormente, finalizada em outra, devido as características técnicas das
máquinas e da disposição delas no parque industrial.
....
3.14 É importante observar que os itens descritos acima são, em sua maioria, a
classificação genérica de diversos itens de insumos classificados no código
8536.50.90 da TIPI, mas que, após a industrialização, poderão continuar
classificados no mesmo código da TIPI, isso porque, por exemplo, interruptores,
micro interruptores, teclas, partes de chave de seta, todas partes e peças avulsas,
se transformarão ao final do processo produtivo, em um conjunto capaz de
comandar todas as funções eletrônicas dos veículos, como as alavancas que ficam
atrás da direção de um automóvel, que comanda as setas, o limpador de para-
brisa, a iluminação interna e externa etc., que é nada mais, nada menos que um
conjunto de interruptores e poderá ter, sim, a mesma classificação da TIPI.
3.15 Por esse motivo, a aquisição de insumos classificados no mesmo código da TIPI
do produto acabado, pode ter conduzido a Autoridade Fiscal ao entendimento de
que muitos desses produtos foram adquiridos para revenda, mas na verdade são
parte da industrialização de um produto muito mais complexo, destinado
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
5
exclusivamente para a venda as montadoras de veículos, para o mercado de
reposição ou para exportação.
3.16 Enfim, os produtos classificados no código 8536.50.90 da TIPI podem ser
matéria-prima utilizados no processo produtivo da Impugnante ou ainda produtos
industrializados pela Impugnante.
c) Afirma estar anexando uma série de documentos que comprovam suas
afirmações, tais como a descrição dos diversos produtos classificados no código
8536.50.90 da TIPI de Notas Fiscais de transferências internas durante o processo
produtivo e de vendas de produto industrializado. Demonstrativos da estrutura de
cálculo de produtos; etc;
d) Sobre o art. 51 do CTN e o princípio da autonomia dos estabelecimentos,
entende que “não podem ser interpretados isoladamente ignorando-se outros
princípios e dispositivos legais aplicáveis ao nosso sistema tributário, ou seja, a
interpretação sistemática é a mais adequada”. Acrescenta:
“4.3 Em síntese, toda a discussão sobre parte da industrialização ser realizada na
matriz ou nas filiais, de processos parciais de industrialização realizados em plantas
industriais diferentes até a obtenção do produto final, é inócua e irrelevante, pois a
industrialização pode ocorrer em qualquer estabelecimento da pessoa jurídica
detentora do crédito, essa é a interpretação adequada para ao correto deslinde da
causa, inclusive com fulcro no princípio da unicidade da personalidade jurídica.”;
e) Cita que as transferências do estabelecimento matriz para as filiais são de
partes, peças, componentes, insumos ou produtos semielaborados utilizados
dentro da linha de produção desenvolvida entre mais de um estabelecimento,
tendo a autoridade criado “uma restrição inexistente supostamente com base no
princípio da autonomia dos estabelecimentos, ou seja, que a industrialização deva
ser realizada exclusivamente pelo estabelecimento industrial da pessoa jurídica
que adquiriu os insumos”;
f) Segue argumentando:
5.6 Reitera-se que, não há qualquer imposição legal para que a industrialização seja
realizada apenas no próprio estabelecimento que se apropria do crédito, além do
mais, não foi ferido o princípio da autonomia dos estabelecimentos para fins de
apuração e escrituração fiscal do IPI, pois o crédito relativo as aquisições de
matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem são do
estabelecimento matriz que requereu o ressarcimento do saldo credor do IPI.
5.7 A Autoridade Fiscal entendeu que as transferências entre os estabelecimentos
equivale a saída e com isso descumprido o requisito legal para suspensão do IPI nas
saídas, veja-se que o § 2o do art. 5o da Lei no 9.826/99 diz que a suspensão do IPI é
condicionada a que o produto, inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo
estabelecimento industrial adquirente, isto é, tal dispositivo legal trata de
aquisição, de operação de venda com mudança de titularidade, o que se dá
somente após a finalização do processo de industrialização do produto e venda
para as montadoras de veículos e não nas transferências de produtos entre os
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
6
estabelecimentos da Impugnante durante o processo produtivo, como quer fazer
crer a Autoridade Fiscal.
...
5.11 Ad argumentadum tantum, ainda que se adote a intepretação incorreta da
Autoridade Fiscal, não foi descumprido o condicionante legal do inciso I do § 2o do
art. 5o da Lei no 9.826/99 para a suspensão do IPI, haja vista que todos os
estabelecimentos da Impugnante (matriz e filiais em Cravinhos no período de 2016
a 2020) industrializam componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e
peças dos produtos autopropulsados, ainda que ocorreram transferências entre os
estabelecimentos da Impugnante para emprego dos produtos (partes, peças,
insumos ou produtos semielaborados) na industrialização dos próprios
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos
autopropulsados que posteriormente serão vendidos principalmente para as
montadoras de veículos.”
g) No que se refere às glosas, alega que a maior parte dos insumos são
importados e adquiridos com incidência do IPI, sendo a maior parte dos seus
créditos originários de pagamentos efetuados no desembaraço aduaneiro, tendo
a Autoridade Fiscal desprezado tais recolhimentos pela simples alegação de que
parte da industrialização ocorreu em outros estabelecimentos. Assim “errônea a
glosa de créditos básicos do IPI originária de pagamento do imposto no
desembaraço aduaneiro (R$ 34.290.580,90), cujos recolhimentos inclusive foram
reconhecidos pela Autoridade Fiscal, haja vista que o direito ao creditamento não
se confunde com Pedido de Ressarcimento em razão da acumulação de saldo
credor do IPI”;
h) Relativamente à glosa do item importado de classificação 8536.50.90, sob a
justificativa de que se trata de produto pronto destinado à revenda, aduz que são
insumos utilizados no processo produtivo que utilizam a mesma classificação
fiscal. Anexa planilha para comprovar que o valor total da revenda de mercadorias
é inferior à glosa do crédito apenas no produto classificado no código 8536.50.90;
i) No caso da suspensão nas saídas para as montadoras, entende inexistir dúvida
do direito independentemente de como se deu a industrialização dos produtos
nos seus estabelecimentos, sendo a única exigência que o produto vendido seja
utilizado na montagem dos veículos autopropulsados. Anexa documentos
referentes às vendas para montadoras. Segue:
“9.11 Não há dúvidas de que há deficiência na apuração dos fatos, pois a
Autoridade Fiscal ao analisar tão somente as transferências internas realizadas
entre os estabelecimentos da Impugnante desprezou a análise das vendas
realizadas pela Impugnante, seja para as montadoras de veículos com direito à
suspensão do IPI ou para o mercado de reposição com incidência do IPI, o que
culminou inclusive em equívoco na subsunção do fato a norma, haja vista que o
direito a suspensão do IPI nas vendas para as montadoras de veículos se enquadra
no inciso II do § 2o do art. 5o da Lei no 9.826/99.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
7
9.12 Enfim, resta comprovado que é improcedente e/ou deve ser anulado o
lançamento de ofício para cobrança do IPI nas saídas para as montadoras de
veículos (R$ 30.126.524,97) e consequentemente da multa isolada sobre o IPI não
lançado com cobertura de crédito (R$ 7.314.588,99), assim como o lançamento de
ofício da glosa dos créditos básicos nas entradas (R$ 34.290.570,90).”;
j) Requer o julgamento conjunto deste e dos processos de ressarcimento já
citados e a aceitação de todos os documentos anexados, requerendo ao final a
procedência de seus argumentos e o direito à juntada de novos documentos além
da realização de diligência.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância no dia 22/11/2022 e
apresentou Recurso Voluntário no dia 22/12/2022, o que fez com os seguintes pedidos:
1.
Preliminarmente:
a) O reconhecimento da ocorrência de alteração na motivação, inovação nos
fundamentos do acórdão recorrido, que para fundamentar a manutenção do
lançamento em relação à impossibilidade de creditamento do IPI se fundou
em premissa equivocada de que os produtos seriam destinados para
exportação, bem como apresentou como elemento do voto dispositivos
legais inexistentes em toda a ação fiscal, Relatórios Fiscais e no próprio Auto
de Infração, sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa da
recorrente, ofensa ao Princípio da Proteção da Confiança, violação do art.
146 do Código Tributário Nacional, e nulidade do feito, nos termos do art. 59,
II, do Decreto n° 70.235/1972.
b) Na eventualidade de superada a preliminar de nulidade supra, que seja
reconhecida a ocorrência de decadência também dos créditos tributários
com fato gerador em dezembro de 2016, uma vez que a Recorrente tomou
ciência do Auto de Infração apenas em 10 de janeiro de 2022 e, portanto,
após a integral decorrência do prazo de 05 (cinco) anos, ocorrida em
31/12/2021.
Com a exclusão dos débitos decaídos referentes ao exercício de 2016, pugna
a Recorrente que a Administração apresente novos cálculos da
Reconstituição da Escrita Fiscal de IPI, constantes da Planilha 28 (fls.
490/491). c) Na eventualidade de superada a preliminar de nulidade supra,
que seja reconhecida a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa
e, considerando se tratar o laudo técnico apresentado nesta oportunidade de
meio probatório essencial para a obtenção da verdade material, que sua
juntada seja admitida, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/1972, com a
determinação do retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, para que seja feita a análise da prova apresentada, com
posterior prolação de nova decisão.
2.
No Mérito, na eventualidade de superadas as preliminares acima aventadas,
requer:
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
8
a) Considerando que o requisito para desoneração do IPI na cadeia
produtiva, nos termos do art. 5o, §§ 2o e 5o da Lei 9.826/1.999, é a realização
de industrialização no estabelecimento e, resta demonstrada com clareza de
detalhes que os insumos e matérias prima adquiridos pela Recorrente
passavam por etapa de industrialização em São Bernardo do Campo, que se
reconheça a necessidade de reforma do julgado para reconhecer a legalidade
do creditamento de IPI realizado pela Recorrente, determinando o
cancelamento do débito referentes aos créditos considerados como
indevidos (Coluna “Créditos Indevidos (D)” da PLAN 28 - Reconstituição da
Escrita Fiscal de IPI), bem como a integralidade do Auto de Infração atribuído
à Recorrente;
b) A reforma do julgado e, por consequência o cancelamento do auto de
infração e do imposto lançado em desfavor da Recorrente considerando que
as saídas para as montadoras com suspensão de imposto se deram em
obediência ao determinado pelo art. 5o, §2o, I da Lei 9.826/1.999, ou seja,
após realização de etapa de industrialização, para determinar o
cancelamento do débito referentes à suspensão de IPI nas saídas (Coluna
“Débitos Suspensão Indevida (D)” da PLAN 28 - Reconstituição da Escrita
Fiscal de IPI), assim como a integralidade do Auto de Infração atribuído à
Recorrente;
c) O reconhecimento do equívoco na aplicação das glosas, bem como
reconhecimento da ausência de razoabilidade e ilegalidade dos teratológicos
critérios fixados pelo Fiscal, e com base nos elementos probatórios existentes
nos autos e que acompanham esse Recurso Voluntário, julgar equivocada a
Reconstituição da Escrita Fiscal (PLAN 28 – fls. 490/491), para retomada de
sua originalidade, e considerar legais todas as compensações e saídas com
suspensão de IPI realizadas pela Recorrente.
d) Eventualmente, mesmo que se entenda pela inexistência de
industrialização em São Bernardo do Campo, a reforma do julgado com
anulação da integralidade do Auto de Infração, uma vez que o princípio da
unicidade da pessoa jurídica se sobrepõe ao princípio da Autonomia dos
Estabelecimentos,
inaplicável,
portando,
como
fundamento
para
manutenção da autuação aplicada à Recorrente.
3. No caso de não se entender pela procedência do pedido, requer, com
fundamento no art. 18 do Decreto 70.235/1972, seja o julgamento
convertido em diligência, a fim de possibilitar a realização de exame da
perícia apresentada em conjunto com esse Recurso, com a finalidade de
comprovar a existência de etapas de industrialização realizadas em São
Bernardo do Campo, no período compreendido entre os anos de 2016 e
2020.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
9
4. Requer seja oportunizada a entrega de memoriais, previamente ao
julgamento, conforme autoriza o § 4o, do art. 53, do RICARF, mediante
intimação prévia;
5. Requer seja o presente recurso julgado em sessão que possibilite a
realização de sustentação oral, conforme autoriza o art. 53 c/c art. 58 do
RICARF.
Contrarrazões da Procuradoria às fls. 1292 a 1317.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio de Auto de Infração lavrado para constituição de crédito
tributário no montante de R$ 90.636.586,13, referente ao IPI dos PA’s de junho de 2016 a
dezembro de 2020, estando inseridos no valor o imposto, os juros de mora calculados até
dez/2021 e as multas proporcional e isolada decorrente a existência de cobertura de crédito em
alguns dos períodos.
Segundo os Relatórios Fiscais de fls. 492/595, foram apuradas infrações relativas à
saída de produtos do estabelecimento com utilização incorreta de suspensão do imposto e
apropriação indevida de créditos.
Argumentou a Recorrente que o Auto de Infração está inteiramente lastreado na
premissa equivocada de que não existia industrialização em São Bernardo do Campo e que as
remessas feitas para as filiais eram de matérias primas ou produtos acabados, situação que restará
superada neste recurso voluntário, com a demonstração de que havia sim intensa atividade de
industrialização em São Bernardo do Campo para produção das etapas de Transformação/Injeção;
Estamparia; e Produção de Placas e Circuitos Impressos, essenciais para fabricação de todos os
interruptores produzidos pela Contribuinte, inclusive os classificados no NCM 8536.50.90.
Para tanto, sustenta que:
Pois bem, o fiscal responsável pela autuação entendeu que a Recorrente, sediada
em São Bernardo do Campo/SP, realizava a aquisição de insumos e matérias
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
10
primas e, sem que efetivasse qualquer industrialização destes, realizava a remessa
dos referidos insumos e matérias primas para suas filiais em Cravinhos/SP, com
suspensão do IPI na cadeia produtiva.
Na errônea interpretação do Fiscal, as filiais realizavam a integralidade da
industrialização dos insumos e matérias primas remetidas pela matriz e, após a
conclusão do produto final, remetiam os alegados interruptores acabados, em sua
maioria classificados no NCM 8536.50.90.
Assim, também o acordão, na análise da suspensão, pressupondo ausência de
industrialização e fundado no princípio da autonomia dos estabelecimentos,
autuou a Contribuinte pelas saídas com suspensão do IPI, entendendo que a
isenção prevista no 5o da Lei 9.826/1.999, não se aplica à forma de
industrialização realizada pela Recorrente.
Contudo, da análise da integralidade deste procedimento fiscal, é possível
perceber que a Recorrente sempre deixou claro em suas manifestações que seu
processo produtivo era dividido em 04 (quatro) etapas distintas, sendo elas: 1)
Transformação/Injeção; 2) Estamparia; 3) Produção de Placas e Circuitos
Impressos; e 4) Montagem, tendo explicitado ainda que as três primeiras se
realizavam na planta industrial da matriz, no período fiscalizado.
Nos Relatórios Fiscais de fls. 492/595 é nítida a ciência do Fiscal com relação a
existência das 04 (quatro) etapas supracitadas, bem como uma descrição do que
consistia cada uma delas. Vejamos:
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
11

Com isso, justificou a Recorrente que foi comprovado através de Laudo Pericial
apresentado com a peça de Impugnação, que as etapas de injeção, estamparia e produção de
placas e circuitos impressos eram realizadas em São Bernardo do Campo e, somente após estas
etapas de industrialização, é que as peças e partes eram remetidas para a filial de Cravinhos que
realizava a etapa de montagem dos componentes.
Afirma que a prova documental em referência deixa claro que a maior parte dos
processos produtivos e etapas da industrialização eram realizadas integralmente em São Bernardo
do Campo.
Cita, a título de exemplo, o documento de fls. 765/768, consistente em pedidos de
regime especial de Drawback com o resumo do processo produtivo e fluxograma, homologados,
em sua integralidade para São Bernardo do Campo.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.110 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.729306/2021-62
12
Por fim, justifica que é imprescindível a complementação da instrução probatória,
para que seja realizada diligência na indústria ou a apresentação de documentação
complementar.
Segundo a defesa, o Laudo Técnico em referência demonstra o processo produtivo
na unidade fabril de São Bernardo do Campo apresenta, por exemplo: 1) planta da unidade; 2)
documentos fiscais referentes ao maquinário instalado na unidade fabril; 3)Documentação
referente aos funcionários contratados na unidade fabril, bem como sua classificação do CBO
(Classificação Brasileira de Ocupações) no período em análise; 4) Reportagens e fotos da unidade
fabril; 5) Documentação Sindical; e, outros documentos capazes de demonstrar detalhadamente a
integralidade do processo produtivo, suas etapas e em que unidade fabril estas eram realizadas.
Considerando que o lançamento de ofício teve por motivação a ausência do direito
ao benefício previsto pelo art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, base legal utilizada para a suspensão do
imposto na saída dos produtos para a montadora, por ter concluído a Fiscalização pela inexistência
de “estabelecimento industrial” (fabricante) e, diante do Parecer Pericial apresentado pela
Contribuinte com a Impugnação e, posteriormente, com o Recurso Voluntário, com fulcro nos
artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade
de Origem reanalise as glosas promovidas, considerando o Laudo Pericial apresentado nos
autos, podendo ser intimada a Recorrente para fornecimento de informações complementares,
caso assim se faça necessário.
Concluída a análise, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo sobre
as respectivas constatações e intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da
diligência.
Após, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para
reinclusão em pauta e julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1332
DF CARF MF
Original